Tribunal: TJSP
Processo: 0002854-16.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Diferenças de precatório – Incidência de juros moratórios desde a conta de liquidação até a expedição do requisitório, nos termos do v. acórdão transitado em julgado – Inexistência, contudo, de diferenças a favor do segurado, eis que já computados juros naquele interregno pela autarquia – Execução corretamente extinta.

Recurso improvido.